Tribunal: TJES
Processo: 5004732-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004732-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DORIS DA SILVA RIBEIRO BRAZ

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004732-66.2025.8.08.0000

AGVTE
:

DORIS DA SILVA RIBEIRO BRAZ

AGVD
O
S
:
BANCO BMG S.A

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM CRITÉRIOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO CONCRETA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Doris da Silva Ribeiro Braz contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a parte agravante possui capacidade contributiva para arcar com as despesas processuais, especialmente diante da celebração de negócio jurídico e do recebimento de pensão por morte. O valor das custas girava em torno de R$350,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, com base em critérios objetivos e abstratos, está em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais que regulam a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC/2015 prevê que a gratuidade da justiça deve ser concedida à parte que comprovar não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rechaça a adoção de critérios exclusivamente objetivos, como a renda mensal ou a existência de contrato bancário, para o indeferimento do benefício, exigindo análise concreta da situação financeira da parte requerente (AgInt no AREsp 1664505/RS; AgRg no AREsp 668.605/RS; AgInt no REsp 1.940.053/AL).

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte é relativa e somente pode ser afastada por elementos concretos e suficientes que demonstrem a capacidade econômica, o que não se verificou nos autos.

A celebração de contrato bancário ou de financiamento, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência jurídica, conforme precedentes do TJES (Ap. Cív. 048150127198; Ap. 048110160784; AI 48169004818).

A negativa do benefício sem análise das despesas ordinárias e extraordinárias da parte vulnera os princípios da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige análise concreta da situação econômico-financeira da parte, sendo inadmissível o indeferimento com base exclusiva em critérios objetivos.

A existência de contrato bancário ou de financiamento não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência estabelecida pela declaração firmada pela parte.

O indeferimento do benefício sem a devida averiguação das condições pessoais do requerente viola o direito de acesso à justiça e os princípios constitucionais da dignidade e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98. Lei nº 1.060/1950.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1664505/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.02.2021, DJe 11.02.2021;

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.05.2020, DJe 07.05.2020;

STJ, AgInt no REsp 1.940.053/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.10.2021, DJe 21.10.2021;
TJES, Ap. Cív. 048150127198, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 16.11.2021, pub. 02.12.2021;

TJES, Ap. 048110160784, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 05.06.2018, pub. 15.06.2018;

TJES, AI 48169004818, Rel. Subst. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 31.01.2017, pub. 15.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004732-66.2025.8.08.0000

AGVTE
:

DORIS DA SILVA RIBEIRO BRAZ

AGVD
O
S
:
BANCO BMG S.A

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
DORIS DA SILVA RIBEIRO BRAZ
,
eis que i
nconformad
a

com a
decisão
que
lhe
indeferiu a gratuidade da justiça
.

Na decisão recorrida o togado primevo
indeferiu a gratuidade da justiça,
ao fundamento
de incompatibilidade do negócio jurídico celebrado com o
benefício
da pensão por morte recebido pela Agravante
;
bem com por ela possuir
total capacidade contributiva para efetuar o pagamento das despesas processuais iniciais
de
aproximadamente R$350,00
(trezentos e cinquenta reais).

Nesse cenário,
evidencia-se que não há a ideal correspondência entre a fundamentação que levou ao indeferimento do pedido e as condições pelas quais o benefício da gratuidade da justiça deve ser apreciado.

Isso porque o magistrado primevo baseou-se em critérios objetivos, olvidando-se dos requisitos legais, quais sejam,
a possibilidade
do litigante
arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família
.

A propósito
, e iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade de utilização de critérios exclusivamente objetivos
e abstratos
para fins de deferimento ou não da
gratuidade da justiça
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. ADOÇÃO DE CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O critério que observa apenas a remuneração líquida da parte, adotado pelo Tribunal de origem como parâmetro para o indeferimento do benefício vindicado não encontra amparo na Lei 1.060/1950, além de consistir em critério objetivo.

2. Ao analisar a concessão do benefício, o magistrado deverá perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente
(REsp 1196941/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1664505/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. [...].2
. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários mínimos, como foi o caso dos autos.
[...];(EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.
2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a aferição de renda inferior a cinco salários mínimos, por não representar fundadas razões para a denegação da gratuidade de justiça.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.940.053/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 21/10/2021.)

No mesmo sentido:
REsp n. 1.706.497/PE,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 16/2/2018;
REsp n. 1.797.652/CE
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 29/5/2019;
AgInt no REsp n. 1.468.339/RS,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 19/12/2016;
AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.9.2016
; e
AgInt no REsp 1.703.327/RS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.3.2018.

Ademais,
a mera celebração de contrato
bancário i
ncompatível com a alegada hipossuficiência não pode ser critério a implicar o indeferimento da gratuidade da justiça, não ilidindo a presunção de hipossuficiência
alegada na exordial
.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

[...].1
. O fato da apelante financiar a aquisição de um imóvel pelo Programa Minha Casa Minha Vida não elide a hipossuficiência, mormente quando comprova por meio de cópia de contracheque que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento
. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150127198, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

[...]
2. A mera existência de contrato de financiamento não é suficiente para ilidir a declaração de hipossuficiência
. [...].
(TJES, Classe: Apelação, 048110160784, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018)

[...].
4. Vale esclarecer que. a aquisição de um imóvel no valor de R$ 224.072,34 (vinte e quatro mil, setenta e dois reais e trinta e quatro centavos), no Município de Serra, não permite a conclusão de que os adquirentes possuem patrimônio de grande vulto, devendo ser considerado, ainda, que o mesmo é objeto de financiamento, com pagamento de parcelas mensais.
[...].
6. Destarte, considerando que a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pelos agravantes, não foi elidida pelos elementos constantes dos autos, tem-se caracterizada a sua hipossuficiência, impondo-se a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.
7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48169004818, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017)

D
e registrar,
que o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do
98 do CPC/2015
, não deve ser confundido com a situação de indigência,
mas sim com a impossibilidade da parte arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, ou seja, uma ponderação entre princípio da dignidade do ser humano e do acesso à justiça,
de sorte que para aferição de tais requisitos deveria o magistrado primevo considerar as despesas ordinárias do agravante, bem como eventuais extraordinárias quando do ajuizamento da demanda.

Por todo o exposto
,
digressivos maiores fundamentos,
conheço e
dou provimento ao recurso
, para
restabelecer
o
beneplácito da
gratuidade da justiça
à Agravante
.

É
como voto.

Des.
robson luiz albanez

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.